Tribunal: TJDFT
Processo: 0741396-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0741396-03.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE TEODORO DE JESUS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Embargos declaratórios opostos por JOSE TEODORO DE JESUS, Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito